Tribunal: STF
Processo: RHC 63980
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-29
Data de publicação: 1986-04-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRESO A ORDEM DE MAIS DE UM
JUIZ.
DENEGA-SE A ORDEM PORQUE O EXCESSO DE PRAZO RESULTA DE RECURSO
PROTELATÓRIO DA DEFESA E SUA CONCESSÃO NÃO RESTITUIRIA AO
PACIENTE A LIBERDADE POR ESTAR PRESO A ORDEM DE JUIZ DE OUTRA
COMARCA.
RHC IMPROVIDO.